Tribunal: STF
Processo: RE 113924
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. QUINQUENIOS
ANTERIORES A OPÇÃO DE SERVIDOR ESTATUTARIO PELO REGIME DA C.L.T.
_ FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS RELATIVAS
AOS PARAGRAFOS 2. E 3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO, BEM COMO DA
REFERENTE A PRESCRIÇÃO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.